Tribunal: TJDFT
Processo: 0749128-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0749128-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLEYSSON CORREIA LIMA, JOSE BATISTA SOARES JUNIOR AGRAVADO: MARCUS VINICIUS RAMOS D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se a juntada de comprovante bancário de pagamento (ID 21375449) em desacordo com a guia de custas do recurso interposto (ID 21375448), circunstância que inviabiliza a confirmação do recolhimento do preparo recursal. Ante o exposto, concedo ao agravante o prazo de 05 (cinco) dias para colacionar aos autos o comprovante de pagamento correspondente à guia de custas de ID 21375448. Intime-se. Brasília, 17 de novembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator